Tribunal: TJES
Processo: 5035119-94.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-04-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5035119-94.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LOGA ADMINISTRACAO DE ATIVOS LTDA e outros
RECORRIDO: YURI IGLEZIAS VIANA
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL. CONTRADIÇÃO. PARTE FINAL DA FUNDAMENTAÇÃO MANTEVE SENTENÇA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. DISPOSITIVO RECONHECEU NECESSIDADE DE EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ANTE NECESSIDADE DE PERÍCIA. RETIFICAÇÃO DA FUNDAMENTAÇÃO. EMBARGOS CONHECIDO E PROCVIDOS.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Embargos de Declaração nos autos n.º 5035119-94.2022.8.08.0024

Embargante: LOGA ADMINISTRAÇÃO DE ATIVOS LTDA e R7 TELECOMUNICACOES EIRELI – ME

Embargado: MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

VOTO

Relator - SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Intimado, o embargado não apresentou suas contrarrazões.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Compulsando os Embargos de Declaração opostos por
LOGA ADMINISTRAÇÃO DE ATIVOS LTDA e R7 TELECOMUNICACOES EIRELI – ME
, verifico que a parte embargante sustenta em síntese:
a)
que o acórdão merece reforma;
b)
que o acórdão contém erro material pois afirmou que a sentença deveria ser mantida pelos próprios fundamentos, todavia, concluiu pela extinção do processo sem resolução do mérito.

Pois bem, cuidam os autos de embargos de declaração em face do acórdão (ID 6516841) proferido, alegando omissão.

As hipóteses de cabimento aparecem nos incisos do art. 1.022 do CPC/15, quais sejam: "
I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III – corrigir erro material.
"

Compulsando com detença os autos, percebo que a razão assiste ao recorrente, tendo em vista que o acórdão entendeu pelo acolhimento de preliminar de incompetência do juizado especial para o trâmite da demanda, uma vez que seria necessário a realização de prova pericial para solução da lide.

Todavia, ao final da fundamentação houve manifestação no sentido de que a sentença teria sido mantida pelos próprios fundamentos, o que não condiz com a conclusão final, pois a sentença foi integralmente reformada.

Assim, mostra-se devido o acolhimento dos embargos para sanar contradição, para retificar o trecho da sentença que diz:

“Sendo assim, pela análise das provas acostadas nos autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida por seus próprios fundamentos (art. 41 da Lei nº 9.099/95), pois verifica-se, na origem, a necessidade de perícia grafotécnica, para o bom e justo deslinde da vertente litigiosa.”

Passando a constar na fundamentação:

“Sendo assim, pela análise das provas acostadas nos autos, conclui-se que a sentença de origem deve integralmente reformada, pois verifica-se, na origem, a necessidade de perícia grafotécnica, para o bom e justo deslinde da vertente litigiosa.”

Ante o exposto,
CONHEÇO

dos
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,
e no mérito,
DOU-LHES PROVIMENTO
,

para retificar o acórdão nos termos acima, passando a constar a seguinte redação na fundamentação:

“Sendo assim, pela análise das provas acostadas nos autos, conclui-se que a sentença de origem deve integralmente reformada, pois verifica-se, na origem, a necessidade de perícia grafotécnica, para o bom e justo deslinde da vertente litigiosa.”

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)